Tribunal: TJMT
Processo: 1014859-89.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1014859-89.2021.8.11.0000
IMPETRANTE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE IRAN FERNANDES ONORATO
Vistos...
Nada obstante os autos tenham sido distribuídos por sorteio e a despeito do silêncio do DEJAUX, consoante se infere das informações da autoridade acoimada de coatora, e de acordo com pesquisa realizada junto ao sistema PJe 2o Grau, anteriormente ao presente writ, foi impetrado em prol do referido paciente o Habeas Corpus n.o 1009290-10.2021.8.11.0000, versando sobre os mesmos fatos ilícitos, o qual fora julgado pela Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva.
Logo, salvo melhor juízo, entendo que o douto Desembargador está prevento para processar e julgar o presente remédio heroico, nos termos do art. 80, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:
“Art. 80 – Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§1o - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.” (grifei)
Ante o exposto, determino a imediata redistribuição dos autos sob a relatoria do Exmo. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, seguindo-se o critério da prevenção, com a respectiva ‘baixa’ no acervo deste Desembargador que ora subscreve, além das nossas sinceras homenagens ao douto Relator prevento.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2021.
Desembargador Gilberto Giraldelli